Tribunal: TJMT
Processo: 1036414-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036414-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se há fortes indícios da contratação de empréstimo, mostra-se, a princípio, regular a realização dos descontos pactuados, devendo ser mantida a
decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2.
In casu
, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando a fragilidade dos argumentos vertidos na inicial, bem como que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

3. Decisão mantida, recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BENEDITO DA SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Dano Moral nº 1066088-57.2024.8.11.0041
ajuizada
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, a qual indeferiu a tutela de urgência pretendida na inicial
“para que o réu se abstenha de descontar da folha de pagamento do(a) autor(a), o valor referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa por desconto realizado”
.

Em suas razões recursais (id. 259689171), o Agravante aduz, em síntese, que
“no caso em apreço a agravante não foi devidamente informa que o empréstimo que tinha feito iria de forma sutil e ordinariamente desconta um valor de forma eterna que só terá um fim quando vier a submergir no leito eterno celestial, pois é IMPOSSÍVEL sair dessa forma de produto se não pagar uma fatura que nunca chega e que

hoje deve estar o triplo do valor que foi emprestado ou se valer do judiciário para repelir essa perplexidade”
.

Diante desse contexto, requer que se conceda, em liminar, efeito ativo ao presente agravo de instrumento e no mérito o provimento do agravo para o fim de modificar a decisão do juízo
“a quo”
, concedendo ao Agravante a tutela antecipada pretendida.

Foi certificado que o Agravante é beneficiário da justiça gratuita deferida no processo de origem (id. 259702660).

Em decisão lançada no id. 259841178 indeferi a tutela de urgência pretendida.

Contrarrazões pelo Agravado no id. 263920298.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025